Tribunal: TJDFT
Processo: 0736180-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. POLUIÇÃO SONORA. DEMONSTRADA. ERRO MATERIAL. EXISTENTE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. PROVAS DE VIOLAÇÃO DOS LIMITES LEGAIS DE RUÍDO. CONTRADIÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DOS AUTORES PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO DA REQUERIDA NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.
2. Houve erro material na fundamentação do acórdão pela indicação errônea do valor apurado na mediação de decibéis. Erro sanado.
3. A despeito do erro, o acórdão não apresenta omissões ou contradições ao concluir que restou devidamente comprovada a violação da requerida aos limites legais de emissões sonoras.
4. Tampouco houve vício na conclusão de que, diante da sucumbência da requerida, cabe a ela o pagamento dos ônus sucumbenciais.
5. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
6. Recurso conhecidos. Recurso dos autores provido para correção de erro material e recurso da requerida não provido. Acórdão integralizado.